Tribunal: TJBA
Processo: 8004992-34.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004992-34.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAISA COUTINHO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

ASB-E

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CONCURSO PÚBLICO. VENCIMENTO BÁSICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR ESTIPULADO NO EDITAL E A LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA DA CARREIRA. ERRO MATERIAL NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE ATOS ILEGAIS. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do valor de vencimento base previsto no Edital do concurso (R$1.200,00) e de pagamento de diferenças retroativas. O Município reduziu o valor para R$880,00, adequando-o à Lei Municipal nº 3.760/2015, após constatar erro material no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o princípio da vinculação ao edital de concurso público prevalece sobre a lei municipal que fixa os vencimentos do cargo em patamar inferior, gerando direito adquirido e proteção pela irredutibilidade salarial ao valor erroneamente veiculado no instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime jurídico dos servidores públicos é legal e estatutário, submetendo-se ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37,
caput
).

4.
O edital de concurso não tem o condão de alterar ou revogar disposição expressa de lei; havendo divergência, prevalece o estipulado na legislação criadora do cargo.

5.
A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme a Súmula nº 473 do STF (Autotutela).

6.
O pagamento realizado com base em erro material no edital não gera direito adquirido.

7.
A correção do valor para adequá-lo aos parâmetros legais não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial (CF/1988, art. 37, XV), uma vez que a garantia constitucional protege apenas a remuneração legalmente devida, e não parcelas pagas equivocadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O edital de concurso público não se sobrepõe à lei, devendo prevalecer o vencimento base fixado na legislação de regência da carreira em caso de divergência. 2. A correção de erro material relativo ao valor da remuneração pela Administração Pública, no exercício da autotutela, não viola os princípios da vinculação ao edital ou da irredutibilidade salarial”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, X e XV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 346 e Súmula nº 473; STJ, RMS 32.322/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 19/08/2013; STJ, RMS 25.670/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 9/11/2009; STJ, RMS 33.896/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 02/06/2011.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004992-34.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante MAISA COUTINHO DA SILVA e como apelada MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.